Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-62.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006046-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 469.204.711-91 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o voto do eminente Relator, porquanto, embora o agendamento da consulta médica, nos termos do SISREG III, esteja classificado como de prioridade Verde Não Urgente, é necessário sopesar o lapso temporal decorrido desde a solicitação do atendimento. No caso concreto, observa-se que a consulta foi requerida em 16/08/2023, sendo a presente ação ajuizada em 20/02/2024, de modo que já transcorreram mais de seis meses sem que tenha havido qualquer resposta a parte autora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM CIRURGIA BARIÁTRICA - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – TEMA 793 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. 1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Nos termos do Tema 793/STF, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, conforme parte dispositiva:

“Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, julgo procedente, em parte,

o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO que os Requeridos providencie(m) consulta em cirurgia bariátrica – obesidade em favor da parte Autora (conforme indicação médica), nos termos da liminar anteriormente deferida, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”.

A i. representante do Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do recurso – id. 235980194 -.

A controvérsia consiste em verificar que a parte autora é portador de OBESIDADE, com indicação de cirurgia bariátrica e, por isso, necessita de consulta em cirurgia bariátrica obesidade.

Primeiramente, no tocante a obrigatoriedade ou não de a União constar do polo passivo de lide diante da controvérsia versar sobre medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, é certo que restou fixado no Tema 1234/STF que “
tramitarão na Justiça Federal quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos. Nesses casos, os medicamentos serão custeados integralmente pela União
”, o que não é o caso dos autos, razão pela qual a União não deve constar nesta demanda.

No caso, a parte autora paciente apresenta paciente de 54 anos, apresentando obesidade grau 3 (IMC 40,8 kg/ m2 ) progressiva apesar do tratamento nutricional e medicamentos, necessitando do procedimento com urgência – id. 232736242 -.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Por outro lado, no tocante ao direcionamento da obrigação nos termos do Tema 793 do STF, é certo que a tese fixada determinou que cabe ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS, mantendo a solidariedade entre os entes.

Portanto, caso o Estado não cumpra a obrigação primária, a responsabilidade recairá sobre o Município, por força da solidariedade entre os entes.

Partindo dessas premissas, considerando a complexidade do procedimento, é necessário o direcionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE parcial provimento
tão somente para realizar o direcionamento da obrigação, primeiramente, a Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025